Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora e pela ré FINANCEIRA ITAU CBD S.A em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível todo e qualquer débito lançado na fatura de cartão de crédito da autora e para condenar a FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A e o ITAU SEGUROS S/A ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. A requerida sustenta em seu recurso ausência de falha na prestação do serviço; que a compra impugnada foi realizada por meio de cartão com chip, cuja tecnologia, alega, não se mostra passível de ser fraudada; que o golpe foi praticado por terceiros com a colaboração da autora. No recurso da autora, a recorrente assevera que houve falha na prestação de serviço, devendo o dano moral ser majorado.
2. Recurso da ré próprio, tempestivo e com regular preparo (Id. 34995020 - 34995021). Contrarrazões apresentadas (Id. 34995034). Recurso da autora próprio e tempestivo (Id. 34995023). Isento de preparo, porquanto a parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Contrarrazões apresentadas (Id. 349950324).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Narra a autora que em maio de 2020 recebeu em sua residência uma ligação de um suposto preposto da operadora do cartão de crédito informando acerca de uma compra suspeita em seu cartão de crédito e solicitando os seus dados para efetuar o bloqueio do cartão. Afirma que não repassou nenhuma informação, preferindo fazer contato com a instituição financeira no número de telefone constante no verso do cartão. Acrescenta que ao seguir as orientações recebidas por telefone e entregar seu cartão a um motoboy a fraude se aperfeiçoou e foram realizadas várias compras. Informa, ainda, que o seu nome foi inscrito no órgão de maus pagadores.
6. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que a autora foi vítima da fraude conhecida como “golpe do motoboy”. Constata-se, ainda, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema da instituição financeira e que, (I) apesar de suspeitar das compras realizadas por terceiro, já que contrárias ao perfil de compras da autora, não bloqueou tempestivamente o cartão; (II) foi aperfeiçoada por meio de ligação da autora para número oficial de atendimento ao consumidor. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
7. Ressalto que o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT que editou a Súmula no 28, consignando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O caso dos autos se amolda perfeitamente ao golpe do motoboy, sendo certa a responsabilidade objetiva do recorrente em reparar os danos do recorrido.
8. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
9. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. No caso, mesmo tratando-se de fraude, a instituição financeira não adotou providência para evitar a ocorrência de um mal maior. Além do mais o nome da autora foi negativado, recebendo a parte, ainda, várias ligações de cobrança.
10. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. Recurso da parte ré CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantida a sentença nos demais pontos. Custas recolhidas. Condeno a parte FINANCEIRA ITAU CBD S.A ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.